Tribunal: TJMT
Processo: 1005709-55.2021.8.11.0042
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2022-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005709-55.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JESSE GONCALVES RAMOS - CPF: 013.628.181-86 (APELANTE), JACKELINE MOREIRA MARTINS PACHECO - CPF: 691.072.891-20 (ADVOGADO), RYANN FLAVIO BUENO LIMA - CPF: 027.477.201-95 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), AURELIO MERCIO MONCAO ADRIANO - CPF: 801.466.511-20 (TERCEIRO INTERESSADO), BRAULIO TAVARES DA MOTTA - CPF: 767.568.667-53 (TERCEIRO INTERESSADO), RENAN ALVES PEDROSA - CPF: 031.511.931-45 (TERCEIRO INTERESSADO), LOTERICA TARUMA LTDA - ME - CNPJ: 10.539.796/0001-09 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1005709-55.2021.8.11.0042

APELANTE: JESSE GONCALVES RAMOS, RYANN FLAVIO BUENO LIMA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 155, § 4º, INCISOS I, II E IV, C/C O ART. 14, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO FORTE E HARMÔNICO DEMONSTRADO A RESPONSABILIDADE DOS RÉUS NO CRIME – ÁLIBI NÃO COMPROVADO – NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA NOS AUTOS –
RECURSO DESPROVIDO,
EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A absolvição não tem lugar quando as provas angariadas convergem no sentido de que os réus cometeram o crime de furto qualificado tentado que lhes foi imputado na denúncia.

“A invocação de álibi transfere a quem o alega, o dever de comprová-lo, nos moldes do art. 156 da Lei Material Penal, ônus, que não satisfeito, como in casu, desacredita a prova pretendida e corrobora a acusação”
(TJ/MT, N.U 1006367-16.2020.8.11.0042).

A negativa de autoria do delito, dissociada de lastro probatório mínimo a evidenciá-la, é insuficiente para a absolvição pretendida.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1005709-55.2021.8.11.0042

APELANTE: JESSE GONCALVES RAMOS, RYANN FLAVIO BUENO LIMA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por Jesse Gonçalves Ramos, condenado à pena de 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão, e 10 (dez) dias-multa, e Ryann Flávio Bueno Lina, condenado à pena de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, e 10 (dez) dias-multa, ambos no regime semiaberto, por infração ao art. 155, § 4º, incisos I, II e IV, c/c o art. 14, inciso II, do Código Penal (furto qualificado pela destruição ou rompimento de obstáculo, pela escalada e mediante concurso de pessoas).

Em suas razões, alegam que: 1) não há provas suficientes para condená-los; 2) o depoimento dos policiais não comprova o envolvimento dos reús no ilícito, notadamente em razão da negativa de autoria sustentada (Id.
122157675 - pág. 1-19).

Contrarrazões pela manutenção do
decisum
(Id.
122157688 - pág. 1-5).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo (Id.
126428184 - pág. 1-9).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1005709-55.2021.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia imputou aos réus o crime de furto qualificado tentado, em razão dos fatos a seguir descritos:

No dia 07/04/2021, por volta de 03h30min, no estabelecimento comercial denominado “Lotérica Tarumã”, localizado na Avenida Neilton Rabelo de Castro, n. 55, Quadra 56, Bairro Pedra 90, nesta Capital, os denunciados
JESSE
e
RYANN
, agindo em concurso de pessoas com outros indivíduos não identificados, mediante escalada e rompimento de obstáculo, tentaram subtrair, para si, coisa alheia móvel, consistente em “dinheiro”, que estava no interior do cofre do referido estabelecimento, não consumando o delito por circunstâncias alheias às suas vontades.

Conforme apurado, no dia e hora do fato,
JESSE
,
RYANN
e seus comparsas não identificados, deslocaram-se até o local do fato e, mediante escalada, quebraram uma parte da parede próxima ao teto, bem como o gesso do teto. Em seguida, eles adentraram o estabelecimento, arrancaram a grade de ferro que dá acesso a porta de aço, porém, não conseguiram arrombar a porta de aço onde fica o cofre.

Durante a ocorrência do crime, a empresa de segurança que presta serviço no local visualizou a movimentação de pessoas no interior da lotérica e, então, acionou a Polícia Militar, bem como o proprietário do estabelecimento.

Ao tomar conhecimento da situação, a Guarnição PM VTR “Pedra 01” se deslocou até o local do fato e, com o apoio de mais 02 viaturas, fizeram o cerco do local, momento em que um veículo, de cor preta, evadiu-se em alta velocidade. Ato contínuo, 04 (quatro) indivíduos pularam o muro de uma residência e também se evadiram do local.

Os Policiais Militares então adentraram a lotérica para verificarem a situação, momento em que foram informados, via Ciosp, que na Rua 08, Casa 23, do Bairro Pedra 90, havia adentrado dois indivíduos. As guarnições PM então se deslocaram até o local indicado e encontraram
JESSE
e
RYANN
, os quais estavam tentando se esconder.

Os denunciados foram abordados e, na ocasião, verificou-se que ambos apresentavam sujeira e tinta similar ao do forro da lotérica vitimada. De acordo com os Policiais Militares, no momento em que eles indagaram
JESSE
e
RYANN
sobre o crime, estes confessaram terem participado da tentativa de subtração na lotérica. Inclusive, enquanto os denunciados conversavam com os policiais, o telefone de
RYANN
tocou e, ao atender, ele respondeu “a casa caiu, já estamos nas mãos dos homens”.

Conforme declarado no B.O. n.º 2021.85892, o qual foi confeccionado pelos policiais responsáveis pela abordagem dos denunciados
JESSE
e
RYANN
, no local onde eles estavam escondidos, foram encontradas e apreendidas algumas ferramentas, que podem ter sido utilizadas no crime, quais sejam: “um pé de cabra; uma chave de fenda grande; uma tesoura/alicate corte de vergalhão e; uma barra de ferro/chave 23 polegadas”.

JESSE
e
RYANN
foram presos em flagrante e encaminhados à Delegacia de Polícia, onde foram interrogados pela autoridade policial e, na oportunidade, negaram terem participado da empreitada criminosa.
[...]
(Id.
122157619 - Pág. 1-3).

Na fase investigativa, Braulio Tavares da Motta declarou:

Que é proprietário da Lotérica Tarumá, localizada no Bairro Pedra 90; Que o local já foi furtado 3 vezes em datas anteriores e, por isso, reforçou a segurança do local, colocando paredes de aço, porta de aço que dá acesso ao cofre e também uma grade de ferro antes da porta que dá acesso ao cofre; Que hoje, por volta de 3h30min foi acionado pela empresa de segurança lhe avisando que estava tendo movimentação de pessoas no interior da lotérica e que a polícia já havia sido acionada;
Que quando chegou no local, os suspeitos já não estavam mais e notou que quebraram a parede muito próximo do teto e quebraram o forro de gesso para conseguirem acessar o interior da lotérica
; Que no local que entraram dá acesso ao banheiro, dispensa e as portas que dão acesso ao cofre; Que os suspeitos arrancaram da parede a grade que dá acesso a porta de aço onde fica o sofre, porém não conseguiram abrir a porta; Que não conseguiram furtar nada do local, porém danificaram a parede, forro e grade de ferro; Que ainda não sabe quanto será o custo do conserto da estrutura danificada;
Que pela forma que os suspeitos acessaram o local acredita que eles teriam informações privilegiadas ou participaram da construção, pois quebraram a parede na parte superior, já próximo ao teto, pois é o único local que não conseguiu fechar com aço
; Que não conhece os suspeitos, nem se recorda de ter os visto anteriormente [...]
(122157589 - pág. 1-2).

Este é o depoimento de
Renan Alves Pedrosa
:

Que estando de serviço em companhia do policial Aurélio Mercio e compondo a guarnição VTR Pedra 01, foi acionado via Base Pedra para deslocar até a lotérica Pedra 90, onde no local foi visualizado pelo monitoramento dois indivíduos em seu interior; Que com o apoio das VTRs Sede 1 e Del Rey 1 foi feito cerco no local, momento em que um veículo de cor preta se evadiu em alta velocidade; Que posteriormente, quatro indivíduos a pé pularam o muro de uma residência se evadindo do local; Que após isso, a guarnição, juntamente como proprietário da lotérica, adentrou para verificação, sendo visto que no local havia sido danificado o forro, por onde supostamente os indivíduos adentraram ao local; Que posteriormente foi visto que a grade da porta que dá acesso a sala do cofre do estabelecimento, onde havia valores em moeda corrente guardados, tinha sido iniciado o arrombamento, qual seja, de uma grade a que protege a porta de acesso a sala do cofre;
Que enquanto as guarnições policiais verificavam a situação dentro da lotérica foi radiado via CIOSP que na Rua 08, casa 23, do mesmo bairro, havia adentrado dois indivíduos que ficaram no quintal do mesmo
.
Que com isso as guarnições deslocaram até o local indicado, sendo localizado os suspeitos, Jesse Gonçalves Ramos e Ryann Flávio Bueno Lima, próximos a um pequeno barraco, tentando esconder
;
Que em conversas com os suspeitos foi observado que os mesmo apresentavam sujeira e tinta similar a do forro do local, com isso foi indagado a respeito da tentativa de furto da lotérica;
Que ambos confessaram para a guarnição que realmente eles estavam no local para tentar praticar o furto
; Que no momento em que estavam sendo entrevistados na Rua 08, o telefone do suspeito Rayan tocou e ao atender ele respondeu: “a casa caiu, já estamos nas mãos dos homes” e logo em seguida desligou o celular; Que diante dos fatos a guarnição deu voz de prisão aos suspeitos [...]
Que foi encontrado no local algumas ferramentas que foram utilizadas na ação delituosa
[...]
(Id. 122157607 - pág. 7-8).

O relato de
Aurélio Mercio Monção Adriano
foi no mesmo sentido (Id.
122157607 - pág. 4-5).

Na delegacia de polícia, Jesse e Ryan negaram ter envolvimento no crime e disseram que estavam usando drogas quando foram presos (Id.
122157592 - pág. 1-3 e 122157595 - pág. 1-3).

Na instr
ução processual, a vítima declarou:

MP: Sua lotérica foi vitima de um crime de tentativa de furto no dai 7-4-2021 [...], o que o senhor se recorda ou sabe sobre esses fatos [...]?

V: Sei que quando chegamos aqui eles já tinham saindo daqui, nós temos só a gravação que foi passado para a POLITEC.

MP: Tá, eles já tinham saído?

V: Quando nós chegamos na lotérica eles não estavam mais aqui, quem pegou foi a polícia que pegou eles não sei onde, mas falou que eles estavam presos e pediu para eu encaminhar até lá na delegacia, fui para lá.

MP: A lotérica tem câmera e foi o circuito interno que flagrou duas pessoas no interior dela?

V: Perfeitamente, tudo gravado, está na POLITEC.

MP: O senhor saberia dizer [...], se as duas pessoas que foram presas pela polícia são as mesmas que aparecem no interior da lotérica?

V: ‘Fisionomicamente’, falar que o rosto é igual não dá para ter certeza, o que tem de muito, mas muito parecido, é que um é magro e alto e outro é baixinho e mais fortinho, os dois que estão aqui na filmagem; quando fui lá na delegacia as duas fisionomias são as mesmas.

MP: As fisionomias são as mesmas, né?

V: Sim.

MP: De quem entraram aí?

V: Sim senhor, da gravação.

MP: Consta que os dois quando foram presos pela polícia estariam tentando se esconder na casa de uma outra pessoa, que eles saíram correndo, e que eles inclusive estariam com as roupas sujas já que foi entrado pelo forro, quebraram forro, grades aí, o senhor sabe algo sobre as roupas deles estarem sujas com o que tinha aí de material na lotérica, tinta, essas coisas, o senhor sabe algo sobre isso?

V: Eles quebraram a parede, arrombaram o teto, caíram em cima da pia, quebraram a pia e na hora de sair eles empurraram o armário e subiram pela pia, então, fatalmente estavam sujos; eu, quando os vi na delegacia a roupa deles estava suja.

MP: As roupas deles suja na delegacia, né?

V: Sim, mas eu vi eles de longe, vi de longe, não quis me aproximar, o guarda falou, o policial falou que não seria bom, então não quis me aproximar, só vi eles lá.

MP: O senhor acredita que as pessoas que entraram na sua lotérica ou teriam informações privilegiadas ou participaram da construção da lotérica, já que entraram pelo único ponto que não tinha aço em cima, como que é isso?

V: É muito provável que qualquer uma dessas situações que o senhor está falando, porque o que eles, por onde eles entraram, dificilmente ninguém saberia onde se não tivesse visto isso, é muito, eles quebraram uma parede, foram para o forro, para depois cair dentro da lotérica, eu não poderia nunca saber que aquela parede acima do forro, hoje já consertei, mas a parede acima do forro não tinha proteção, então é bem provável; essa lotérica já sofreu três assaltos, outubro de 2019 [...], foi em abril de 2020, tá certo?, e agora, abril de 2021.

MP: Certo, eles não conseguiram levar o cofre?

V: Eles não conseguiram levar numerário algum, prejuízo foi só material que eles quebraram.

MP: Qual foi o prejuízo que o senhor teve para consertar tudo isso [...]?

V: Por volta de três a quatro mil reais.

MP: Certo, a polícia ainda informou que foi encontrado pé de cabra, chave de fenda grande, tesoura, alicate, barra de ferro, esses materiais foram encontrados na lotérica ou teria sido encontrado com esses dois que foram presos, o senhor sabe dizer?

V: Dentro da lotérica.

MP: Dentro da lotérica?

V: Perfeitamente.

MP: Essas pessoas que teriam entrado pelo forro, quebrado grade, caído em cima da pia, tudo isso causou muita sujeira dentro da lotérica, eu pergunto isso porque as duas pessoas que foram presas conforme já mencionei estavam com as roupas sujas?

V: Perfeitamente.

MP: Tudo leva a crer que, por isso que estou perguntando para o senhor, tudo leva a crer que essa sujeira encontrada nas roupas deles seja sujeiras ocasionadas pelo arrombamento da sua lotérica, o senhor poderia esclarecer alguma coisa mais sobre isso [...]?

V: O buraco na parede era uma buraco estreito, tá certo?, era um buraco estreito, para passar um adulto igual eles eram ele teria que passar raspando nas paredes, no telhado, então basicamente é isso.

MP: Então essa sujeira que os dois apresentavam na roupa teria sido então justamente desse local apertado por onde eles tiveram que passar na rua lotérica?

V: Acredito que sim, quando eles quebraram a parede e adentraram ao forro, do forro para dentro da lotérica.

[...]

Defesa: O senhor conseguiu visualizar os suspeitos presos na delegacia a que distância mais ou menos?

V: Uns seis a oito metros.

Defesa: Então o senhor conseguiu ver as vestes, o senhor se recorda as vestes?

V: Não, não me recordo.

Defesa: Então o senhor conseguiu ver que essa sujeira condiz com o arrombamento [...]?

V: Senhora, se condiz ou não eu não sei, eles estavam com a roupa suja.

Defesa: Vou voltar na pergunta.

V: Pois não.

Defesa: O que quero perguntar para o senhor, porque aqui seria sujeira de material de construção, seria isso?

V: Roupa suja.

Defesa: Porque aqui o senhor falou que foi um forro de gesso?

V: Não senhora, na primeira eles arrombaram uma parede de tijolo, da parede de tijolo eles quebraram o gesso e adentraram a lotérica.

Defesa: Então, no caso teria que estar sujo de material de construção, seria isso, né?

V: É muito vago isso, qual material de construção?

Defesa: Tá, o senhor entregou no dia da prisão, o senhor entregou essa imagem na delegacia, foi no dia ou após?

T: Não, a imagem foi para a POLITEC, eles estiveram aqui e me pediram para mandar a imagem por e-mail para eles.

Defesa: Então foi após a prisão, né?

V: Perfeitamente.

Defesa: O senhor relatou para o doutor promotor que as pessoas seriam um gordinho, um meio forte, gordinho?

T: Um mais baixo e mais forte e um magro e alto.

Defesa: O senhor conseguiu visualizar se nessa imagem não tinha tatuagem, boné, alguma coisa assim?

T: Não senhora, eles estavam com a cabeça coberta, tá certo?, cabeça coberta, usam sempre uma blusa com capuz.

Defesa: Com capuz?

T: É. [...]
(Id
.
122157649 - pág. 1 a122157650 - pág. 1).

Aurélio Mercio Monção Adriano
expôs, minuciosamente, a ocorrência policial:

MP: O que o senhor saber sobre o furto à lotérica Tarumã [...], o que o senhor sabe sobre essa tentativa de furto?

T:
[...] foi entrado em contato com a Base Pedra 90, pessoas do monitoramento, da empresa de segurança informando que haviam arrombado, pelos sensores eles tinham avistado que tinham arrombado a lotérica, aí deslocamos até lá, transeuntes que estavam na Praça do Caíque, que é em frente, nos informaram que tinham pessoas saindo correndo do local, assim a gente foi ver; são duas ruas nas laterais da lotérica, a gente foi verificar em uma das ruas, enquanto na outra rua um veículo que estava um pouco distante também saiu em disparada, era um veículo escuro que não deu para identificar que veículo era; juntamente com outras viaturas da área fizemos cerco no local para verificar se a gente conseguia localizar mais alguém [...];
retornarmos até a lotérica para ver como estava lá o interior, tentando entrar em contato com o gerente, momento esse pessoas, moradores da Rua Oito, ligaram na Base Pedra informando, não, ligaram no CIOSP informando que em uma residência lá da Rua Oito, Bairro Pedra 90, duas pessoas chegaram correndo e pularam o portão, o portãozinho era baixo, era de balaústra, de madeira, e haviam pulado esse portão como se fossem pessoa que não seriam moradores da residência; deslocamos até esse local, fizemos o cerco lá juntamente com guarnições da base Del Rey, e encontramos os dois cidadãos aí deitados no chão dentro de uma casinha pequenininha, a residência é bem humilde, dentro do quintal tem outra casinha, que é tipo uma cozinha que tem para fora da residência, eles estavam deitados no chão tentando passar despercebido.

MP: Consta que eles estavam com a roupa suja também?

T: Isso, com marcas; o teto da lotérica é de gesso onde eles furaram lá para ter acesso à área do cofre, a calça deles estava com branco do gesso
e
no momento também o telefone de um deles tocou [...].

MP: [...] travou um pouco e eu não escutei, o telefone de um deles tocou o que?

T: Tocou no momento, pedimos para ele atender, ele atendeu já gritando para a pessoa que estava do outro lado da linha que eles tinham ‘perdido’, que já estavam na mão dos ‘homens’.

MP: [...] que eles tinham ‘perdido’ e estavam nas mãos dos ‘homens’?

T: Isso, onde eles estavam deitados também tinha pé de cabra, aqueles alicates grande de cortar corrente, cadeado.

MP: Isso estava com eles, pé de cabra, alicate estava com eles?

T: Isso, no chão onde eles estavam deitados
.

MP: Onde eles estavam deitados, né?

T: Isso.

MP: A sujeira na roupa deles condiz com a sujeira que foi feita no arrombamento da lotérica?

T: Sim.

MP: A lotérica, o que o senhor viu arrombado lá na lotérica?

T: A parte de trás é uma torre de celular, arrebentaram lá a cerca elétrica e a serpentina por onde eles tiveram acesso e dentro da lotérica eles furaram o forro de gesso, adentraram no local e tentaram arrebentar a porta onde fica o cofre, só que além da porta ainda tem outra grade, então como as pessoas ouviram o barulho, viram também pela [problemas com a conexão de internet da testemunha].

MP: A pergunta que eu tinha feito antes de cair a gravação, era se a sujeira da roupa deles é condizente com a sujeira que foi encontrada lá na lotérica do arrombamento?

T: Sim, compatível [...] gesso.

MP: É compatível, né?

T: Sim senhor, e também doutor, no momento lá também, eles até por receio de alguma coisa já falou: “não faz nada com a gente, fomos nós que entramos lá, não faz nada, a gente confessa, não estamos armados, não vai atirar contra a polícia, não vai nada
”.

MP: Certo, eles já falaram que foram eles mesmos e pediram para não fazer nada com eles?

T: Sim, que a intenção deles era só o furto, que eles nem andavam armados, que não fizesse nada com eles; mas na delegacia eles negaram tudo isso aí.

MP: Ok, mas para vocês policiais foi dito isso?

T: Sim senhor.

MP: E somado a isso, igual o senhor relatou, no momento em que vocês estavam com eles, tocou o telefone de um deles, vocês falaram para ele atender, e eles na ligação já falaram gritando: “a casa caiu, estamos com os homens”, não é isso?

T: Exatamente, e as ferramentas também
.

MP: Essas ferramentas estavam com eles, onde eles foram achados?

T: Sim senhor, as pessoas que moram na residência, é mais residência de quem cata latinha, essas coisas, eles não teriam, pelo menos no meu entendimento, eles não teriam porque ter esse tipo de ferramenta
.

MP: Uma última pergunta se o senhor saberia responder ou não, vocês viram as imagens da lotérica, de quem entrou ‘lá dentro’, os dois que estavam lá dentro?

T: Não senhor, porque ficou danificado os fios e eram quase quatro horas da manhã, aí o técnico, o gerente só conseguiria as imagens com o técnico no outro dia, aí como pegamos, entregamos na delegacia, fizemos o boletim de ocorrência e deixamos à cargo da polícia civil.

[...]

Defesa: Houve resistência à prisão por parte dos acusados?

T: Não, não houve resistência, inclusive pelo horário e o local que a gente estava, eu já disse anteriormente, eles se entregaram dizendo que eram eles, que não precisava fazer nada, que eles confessavam, que não estavam armados, não tinham intenção de confronto, nem nada, mas que eram eles que tinha participado da tentativa lá de furto
.

Defesa: Quando foi colhido o termo do senhor na delegacia, o senhor falou isso para o delegado que colheu suas declarações lá, que eles haviam confessado o crime?

T: Falei, inclusive coloquei no boletim de ocorrência.

Defesa: Então nos termos do seu depoimento o senhor relatou que eles haviam confessaram?

T: Isso, que eles haviam dito para a gente nesses termos.

Defesa: Porque estou lendo aqui folhas Id. 53508236, no depoimento do senhor não consta que eles confessaram que seriam os autores do crime [...]?

T: Então foi falha....

Defesa: Vou ler então, o senhor se recorda, a vítima falou agora pouco que foi localizado dentro do estabelecimento comercial ferramentas, o senhor se recorda disso?

T: Tem uma chave que eu não sei o nome.

Defesa; Então, mas o senhor, isso foi apreendido dentro do local ou não?

T: Essa chave foi.

Defesa: Foi dentro do local do crime, não estava em poder do acusados?

T: Essa chave cumprida, que eu não sei o nome, essa foi lá dentro.

Defesa: Compreendi, que distância do local do crime que ao local que eles foram presos, qual é a distância, o senhor sabe precisar?

T: Acho que no máximo uns duzentos metros.

Defesa: Duzentos metros?

T: Isso, a lotérica é na Rua Doze, eles estavam na Rua Oito.

Defesa: Duzentos metros de uma rua para outra, é isso?

T: Não exatamente, né?, que exatamente só se tivesse...

Defesa: Não, é que estou fazendo apenas um comparativo...

Juíza: Vamos perguntar assim doutora [...], quantas quadras ou quantas ruas.

[problemas com a conexão de internet da testemunha]

Defesa: A gente estava falando a respeito da rua e da distância e o senhor estava explicando e caiu sua internet, esta me ouvindo?

T: Estou ouvindo sim.

Defesa: Vou reformular minha pergunta, o senhor sabe precisar mais ou menos quantas quadras de distância do local do crime ao local que eles foram presos?

T: Umas três quadras
.

Defesa: Umas três quadras [...]?

T: Rua Oito.

Defesa: Eles foram pegos na Rua Oito e o local do crime qual rua seria?

T: Rua Doze.

Defesa: Rua Doze?

T: Isso.

Defesa: O senhor não conseguiu visualizar a imagem no dia do crime?

T: Não.

Defesa: Não?

T: Não, no dia lá não tinha como, porque não tinha como o técnico deslocar aquele horário para mexer nos equipamentos, que os fios também estavam danificados, aí seria só de manhã, a partir do horário comercial, que ele estaria deslocando até a lotérica para mexer nos equipamentos para que fosse visto, como a gente [...] feito esse boletim de ocorrência, entregue na delegacia para a polícia civil, que é parte que investiga [...].

[...]

Defesa: O senhor confirma que foi pego ferramentas dentro do estabelecimento comercial [...]?

T: Sim, tinha uma ferramenta que eu não sei o nome daquela ferramenta, estava na porta de onde fica o cofre.

Defesa: Então foi apreendido ferramenta lá?

T: Isso.

Defesa: Estou insistindo nisso, perguntado para o senhor, porque a vítima veio aqui, já falou com a magistrada e com o promotor, prestou depoimento, e ela falou que tinha ferramentas que estava dentro do estabelecimento comercial?

T: Isso, dentro do estabelecimento, tinha com eles também
.

Defesa: Mas aí justamente a minha pergunta é essa, quais ferramentas foram pegas lá dentro e qual ferramenta foi pega com eles?

T: Com eles foi alicate de corte, aqueles alicates grandes [...], pé de cabra, tinha outra, a outra eu não sei o nome [...], que estava na lotérica.

Defesa: O pé de cabra o senhor pegou em posse deles, porque a vítima falou exatamente sobre isso, que foi encontrado lá dentro?

T: No chão da casinha lá, próximo a eles
.

Defesa: Não, eu estou perguntando se foi pego com eles?

T: Eu não sei o nome daquela chave, não sei falar o nome dela, nunca nem tinha visto aquilo lá.

Defesa: Policial, eu vou insistir nessa pergunta [...], porque agora o pé de cabra, vou ser mais especifica, em relação a isso aí, a vítima falou que foi deixada para trás, estava dentro da lotérica, pé de cabra, bem como outras ferramentas, agora o senhor falou que o pé de cabra foi pego na casinha?

T: Isso.

Defesa: Eu vou insistir nessa pergunta, quero que o senhor se recorde, deixa concluir, o senhor responde, se esse pé de cabra foi pego lá dentro ouse foi pego com eles?

T: Que eu me recordo lá dentro, na porta da lotérica, tinha uma ferramenta que eu não sei precisar o nome, uma ferramenta cumprida, que não era o pé de cabra, que eu me lembre, uma ferramenta cumprida que eu não sei precisar o nome dela.

Defesa: Em relação ao pé de cabra?

T: No chão, dentro da casinha lá Rua Oito.

Defesa; Então o pé de cabra não foi pego lá dentro da lotérica?

T: Não, foi essa ferramenta cumprida, que não era o pé de cabra, pé de cabra tem um formato especifico e a outra era cumprida.

Defesa: Causa estranheza porque a vítima reafirma e conforme ele falou aqui parece essa ferramentas na imagem, mas vamos prosseguir.

T: Eu posso até estar equivocado quanto a isso, mas quanto a participação dele em momento alguém.

Defesa: Mas a minha pergunto é especifica em relação a isso, se o senhor se recorda, se afirma ou não?

T: Eu só afirmo tudo o que está no boletim de ocorrência, quanto a essa pergunta aí [...], da maneira que está lá.

Defesa: Policial, o senhor está aqui estamos em busca da verdade real dos fatos [...] boletim, fase inquisitorial, agora estamos na fase judicial, e eu estou formulado pergunta para o senhor, se o senhor não se recorda não sabe responder, boletim de ocorrência foi produzido lá trás, estamos produzindo provas agora.

T: Então tira o boletim de ocorrência do processo já que não tem validade nenhuma.

Defesa: Doutora Jaqueline, nós temos outro policial aqui [...] ouvir ele também, aí a senhor formula novamente essa pergunta, esclarece, porque o Sargento pode ter se equivocado, assim como a vítima pode ter se equivocado em relação a ferramenta que estava no local, nós podemos ouvir mais uma pessoa e esclarece, tá certo?

Defesa: Tudo bem.

Juíza: A senhora tem mais alguma pergunta?

Defesa: [...] tenho uma pergunta [...], a vítima foi para a delegacia os acusados já estavam presos, o senhor recorda?

T: Sim.

Defesa: O senhor recorda se a vítima visualizou os acusados lá na delegacia, foi apresentado para a vítima?

T: Especificamente não estou me recordando disso agora.

Defesa: O senhor citou aqui o boletim de ocorrência, vou insistir somente em relação a sujeira, eles tinham resquício de tinta nas vestes?

T: Gesso.

Defesa: Tinta?

T: Pó de gesso.

Juíza: Ele disse pó de gesso doutora.

Defesa: Pó de gesso?

T: Isso.

Defesa: Só para consignar, porque o boletim fala em sujeira e tinta, mas sem mais pergunta.

Juíza: Doutor Adriano, gostaria de formular mais alguma pergunta?

MP: Não doutora, apenas para deixar gravado que aquilo que o policial afirmou a respeito deles terem confessado para os policiais o crime, isso consta do boletim de ocorrência com a seguinte frase, fls. 12: “fora indagado aos mesmos a respeito da tentativa de furto na lotérica, sendo dito que eles estavam no local para tentar tal ato”, e no depoimento que o policial deu na polícia, isso conta às fls. 22, o policial Aurélio disse: “ambos confessaram para a guarnição que realmente eles estavam no local para tentar praticar o furto”, eu só faço esse registro porque a doutora Jaqueline foi falado que não tinha isso, ou ela não teria visto, mas está aqui no boletim e no depoimento que ele prestou confirmando aquilo que ele teria dito na polícia, só para deixar esse registro
.

Juíza: Doutora Jaqueline, mais alguma coisa?

Defesa: Não excelência.
[...]
(Id
.
122157649 - pág. 1 a122157650 - pág. 1).

Em juízo, Ryan negou ter envolvimento no crime e alegou que: 1) brigou com a esposa e telefonou para Jesse; 2) estavam usando drogas no momento da prisão; 3) o local é utilizado por usuários, contudo as demais pessoas que se encontravam na residência fugiram no momento da abordagem; 4) apanharam da polícia junto com ‘Sapo’, sendo que ele foi liberado ‘porque não tinha passagem’; 5) os policiais tentaram lhe atribuir a posse de uma arma que estava dentro da viatura; 6) não tinham ferramentas no momento da prisão; 7) não atendeu o celular porque estava algemado, nem confessou o crime para os policiais; 8) suas roupas estavam sujas de terra, pois foi jogado no chão; 9) o relatório da tornozeleira eletrônica que usava pode comprar que não tem envolvimento no furto, pois ‘só desligou quando estava no CISC’ (Id
.
122157649 - pág. 1 122157650 - pág. 1).

Jesse também negou sua participação no crime, descreveu sua prisão de forma semelhante e acrescentou que: 1) foi espancado pelos policiais, com chutes e cassetete, até desmaiar, inclusive eles quebraram sua costela; 2) naquele dia, foi usar drogas durante a madrugada, porque teve ‘uma fraqueza’ e ‘não iria trabalhar no dia seguinte’ (Id
.
122157649 - pág. 1 122157650 - pág. 1).

O pedido de absolvição não prospera.

De acordo com o que restou apurado, no dia dos fatos, a polícia foi acionada pela empresa responsável pela segurança da lotérica e informada sobre a invasão.

Apesar de a guarnição realizar rondas não encontrou os responsáveis.

Enquanto vistoriavam a cena do crime, os policiais foram informados, via CIOSP, que duas pessoas ‘tinham pulado o portão de uma residência nas proximidades’.

Quando chegaram ao local indicado, encontram os réus com as roupas sujas de gesso e algumas ferramentas utilizadas no arrombamento.

Na fase inquisitorial, Renan Alves Pedrosa confirmou que localizaram os réus na casa indicada na denúncia, que “
em conversas com os suspeitos, foi observado que os mesmo apresentavam sujeira e tinta similar a do forro do local”
e que

“
no momento em que estavam sendo entrevistados na Rua 08, o telefone do suspeito Rayan tocou e ao atender ele respondeu: “a casa caiu, já estamos nas mãos dos homes” e logo em seguida desligou o celular”.

O policial confirmou ainda
“que foi encontrado no local algumas ferramentas que foram utilizadas na ação delituosa”.

A dinâmica dos acontecimentos restou confirmada na instrução processual.

Aurélio Mercio Monção Adriano

explicou para o promotor de justiça:
“retornarmos até a lotérica para ver como estava lá o interior, tentando entrar em contato com o gerente, momento que pessoas, moradores da Rua Oito [...] ligaram no CIOSP informando que em uma residência lá da Rua Oito, Bairro Pedra 90, duas pessoas chegaram correndo e pularam o portão [...], deslocamos até esse local, fizemos o cerco lá juntamente com guarnições da base Del Rey, e encontramos os dois cidadãos aí deitados no chão dentro de uma casinha pequenininha, a residência é bem humilde, dentro do quintal tem outra casinha, que é tipo uma cozinha que tem para fora da residência, eles estavam deitados no chão tentando passar despercebido”.

O policial esclareceu que a roupa dos réus estava suja,
“estava com branco do gesso”
e que
“onde eles estavam deitados também tinha pé de cabra e aqueles alicates grande de cortar corrente, cadeado”.

Além disso, acrescentou:
“[o telefone de uma deles]

t
ocou no momento, pedimos para ele atender, ele atendeu já gritando para a pessoa que estava do outro lado da linha que eles tinham ‘perdido’, que já estavam na mão dos ‘homens’”
e, em seguida
, “entregaram dizendo que eram eles, que não precisava fazer nada, que eles confessavam, que não estavam armados, não tinham intenção de confronto, nem nada, mas que eram eles que tinham participado da tentativa lá de furto”.

O depoimento de
Braulio Tavares da Motta corrobora a narrativa dos policiais que participaram do flagrante.

A vítima explicou para o juiz que a polícia prendeu os réus pouco depois do acontecido e, apesar de não se aproximar muito deles na delegacia, constatou que estavam com as roupas sujas, e que
“f
isionomicamente [eram] muito parecidos – um é magro e alto e outro é baixinho e mais fortinho – [com] os dois que estão na filmagem [das câmeras de segurança da lotérica]”.

Pertinente destacar que o depoimento dos policiais que participaram da investigação “
merecem a credibilidade e a fé pública inerente ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, principalmente, quando corroborados pelos demais elementos de provas nos autos [...] e ausentes indícios de que houvesse motivos pessoais para a incriminação injustificada dos investigados
” (STJ, HC 698.947/SP, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 23/11/2021, DJe 26/11/2021).

Neste Tribunal, a questão encontra-se pacificada no Enunciado n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, que dispõe:

Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.

Além disso, aplicáveis ao caso os seguintes arestos:

[...] 4. [...] a jurisprudência desta Corte é firmada no sentido de que "o depoimento dos policiais, prestado em Juízo, constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso" (HC n. 477.171/SP, Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018) (AgRg no AREsp n. 1.770.014/MT, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 15/12/2020). [...]
(STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1718143/MT, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 17/05/2021).

[...] Havendo harmonia entre as afirmações dos agentes policiais e os demais elementos probatórios dos autos, não há razões para afastar o édito condenatório, uma vez que a prova consistente no testemunho de policiais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório, especialmente quando acompanhada de outros elementos dos autos (AgRg no REsp 1863836/RS, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 06/10/2020, DJe 14/10/2020). [...]
(TJ/MT, N.U 0002784-07.2018.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/12/2021, Publicado no DJE 16/12/2021).

Por outro lado, as teses defensivas não merecem acolhimento.

Como dito alhures, os réus foram presos em uma residência localizada, aproximadamente, há duas ou três quadras da lotérica, logo depois do crime.

Segundo os policiais que atenderam a ocorrência, no local da prisão encontraram um alicate de corte e um pé de cabra.

Embora a advogada de defesa tenha se esforçado para demonstrar que nada de ilícito foi encontrado com os réus, as provas colhidas na instrução processual ratificam as circunstâncias no flagrante.

Em todas as oportunidades em que foi indagado, Aurélio se manteve firme dizendo que o pé de cabra e o alicate de corte foram encontrados ao lado dos réus.

E nem se diga que o depoimento de Bráulio, dizendo que as ferramentas foram abandonadas pelos meliantes dentro da lotérica, coloca em dúvida o relato dos policiais.

Não se pode olvidar que a vítima não acompanhou a prisão dos réus e, justamente por isso, não tinha condições de dizer se alguma coisa de ilícita foi encontrada com eles.

Além do mais, como Aurélio esclareceu, outra ferramenta, ‘que não sabia dizer o nome’, foi mesmo abandonada pelos assaltantes dentro da lotérica.

E não é só

A história sustentada pelos réus, que estavam no local em que ocorreu a prisão para fazerem uso de droga, encontra-se isolada nos autos.

Não há provas de que a residência onde foram presos era utilizada por usuários de drogas.

Até mesmo a condição de usuário não restou comprovada.

Apesar de Ryann dizer que telefonou para Jesse depois que brigou com a esposa, ela sequer foi arrolada pela defesa para confirmar o alegado.

Se não bastasse, a magistrada sentenciante consignou que “
o
acusado Ryann em seu interrogatório afirmou que fazia uso de tornozeleira eletrônica e que estava carregada, vindo somente a descarregar quando chegou na delegacia, todavia, a Central de Monitoramento da Capital informou através de ofício juntado aos autos que os dois acusados faziam uso de tornozeleira eletrônica,
porém estavam desativadas desde 29/01/2021 e 01/02/2021, pois permaneceram mais de 10 (dez) dias sem comunicação, ou seja, estavam descarregadas meses antes do fato descrito nestes autos
” (sic) (Id. 122157661 - pág. 4).

A explicação de Jesse para se encontrar próximo à lotérica naquele momento também não convence.

Apesar de insistir ‘que tinha tomado jeito e que estava trabalhando de carteira assinada’, alegou que, justamente no dia do crime, ‘teve um momento de fraqueza’ e resolveu consumir entorpecentes.

Diante do que foi dito por ele, a juíza indagou: “
mas como você consegue fazer isso, sendo que três horas da manhã o senhor estava em uma casa de usuário, como o senhor consegue acordar e trabalhar?”
.

Como percebeu a inconsistência de sua explicação, convenientemente, aduziu que “
não iria trabalhar nesse dia, porque estava preocupado com a situação que estava acontecendo com seu filho, porque seu filho de quatro meses nasceu com problema no coração
” (sic).

Também não há provas do espancamento – que provocou a quebra de uma costela – que Jesse alegou sofrer.

O exame de corpo de delito acostado no Id.
122157644 – pág. 2-4, constatou apenas a presença de “
edema em região de flanco esquerdo, escoriações em terço distal do braço esquerdo, cotovelo direito e terços proximal/distal do antebraço direito
”.

Como é cediço
, “a invocação de álibi transfere a quem o alega, o dever de comprová-lo, nos moldes do art. 156 da Lei Material Penal, ônus, que não satisfeito, como in casu, desacredita a prova pretendida e corrobora a acusação”
(TJ/MT, N.U 1006367-16.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2022, Publicado no DJE 07/02/2022).

Nessas condições, a negativa de autoria não basta para eximi-los da acusação.

Nesse sentido:

[...] Provada nos autos a ocorrência do crime narrado na denúncia, bem como sua autoria e materialidade, impõe-se a condenação, ressaltando que depoimentos testemunhais podem ser meio de prova idôneo para sustentar a condenação, mormente quando ratificado em contraditório, e a versão do réu não restar comprovada nos autos, restando sua negativa isolada. [...]
(TJ/MT, N.U 0000586-58.2014.8.11.0036, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/04/2022, Publicado no DJE 18/04/2022).

[...] A negativa isolada da autoria do delito não pode ser considerada para fins de absolvição, sobretudo quando o roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo está demonstrado pelas palavras da vítima e pelos demais elementos de provas produzidos na instrução processual (TJMT, Ap nº 50137/2017; Ap 155288/2017). [...]
(TJ/MT, N.U 0006102-75.2013.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/02/2022, Publicado no DJE 18/02/2022).

Assim sendo, diante de provas que demonstraram a responsabilidade dos réus no evento delitivo, a condenação deve ser mantida, conforme recomendam os seguintes arestos:

[...] Descabe o acolhimento do pleito de absolvição do apelante quanto ao crime de latrocínio, porquanto a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas nestes autos, sobretudo pela delação dos corréus na fase extrajudicial e pelos depoimentos firmes e coerentes dos policiais civis nas duas etapas da persecutio criminis, corroborado por outros elementos de convicção produzidos ao longo da instrução criminal, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, extraindo-se destes autos a fragilidade da versão apresentada por ele. [...]
(N.U 0006103-74.2020.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/04/2022, Publicado no DJE 22/04/2022).

[...] Os pleitos absolutórios estão fadados ao insucesso quando a materialidade delitiva e a autoria imputadas aos apelantes exsurgem cristalinas a partir das provas produzidas em ambas as etapas da persecução criminal, a exemplo da ‘delação’ apresentada por um dos réus na fase extrajudicial, corroborada pelo depoimento prestado em juízo por um dos agentes públicos que atuou na investigação do feito, bem como pelas circunstâncias inferidas dos depoimentos de testemunha compromissada. [...]
(TJ/MT, N.U 0003031-49.2019.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 30/03/2022, Publicado no DJE 06/04/2022).

Posto isto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
desprovejo
os recursos e mantenho incólume a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2022